Tribunal: TJSP
Processo: 2055609-94.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 5.600, de 1o de março de 2024, do Município de Guaratinguetá, que dispõe sobre a gratuidade no transporte coletivo público a pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos - Serviço público delegado mediante concessão ou permissão, incumbindo ao Poder Executivo a sua fiscalização e regulamentação - Ato típico de administração, cujo

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 5.600, de 1o de março de 2024, do Município de Guaratinguetá, que dispõe sobre a gratuidade no transporte coletivo público a pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos - Serviço público delegado mediante concessão ou permissão, incumbindo ao Poder Executivo a sua fiscalização e regulamentação - Ato típico de administração, cujo exercício e controle cabem ao Prefeito - Usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo local - Diploma normativo, ademais, passível de interferir no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão - Violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva de administração - Afronta aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV, XVIII e XIX, letra 'a', 119, 120, 144 e 159, parágrafo único, todos da Constituição Estadual e ao artigo 113 do ADCT - Ação procedente.